Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-30.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-30.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BETUEL DA SILVA GOULART - CPF: 870.794.611-20 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), L. B. S. G. - CPF: 062.182.501-80 (APELADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), SILVANA LOURENCO DA SILVA - CPF: 630.853.721-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003436-30.2020.8.110013 – Pontes e Lacerda

Apelante
:
Betuel da Silva Goulart.

Apelada
:
L.B.S.G, representada pela genitora, Silvana Lourenço da Silva

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – VALOR SUGERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos alimentandos, dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal, havendo alteração da necessidade da alimentanda e demonstrada a possibilidade do

alimentante, impõe-se a readequação

da verba alimentar.

Posteriormente, caso ocorra mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003436-30.2020.8.110013 – Pontes e Lacerda

Apelante
:
Betuel da Silva Goulart.

Apelada
:
L.B.S.G, representada pela genitora, Silvana Lourenço da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Betuel da Silva Goulart
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos

autos
da A
ção Revisional de Alimentos, proposta por L.
B.S.G, representada pela genitora, Silvana Lourenço da Silva, que julgou procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em 30% da renda líquida do alimentante.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve modificação em sua situação financeira capaz de ensejar aumento da verba alimentar.

Segue alegando que a sentença é
extra petita
, porque arbitrou

os alimentos em percentual sobre sua renda líquida, enquanto a apelada pleiteou no valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diz que não houve alteração do binômio possibilidade-necessidade, e, por tal fundamento, entende deve ser mantido o acordo realizado entre as partes com o pagamento de 31,45%, do salário mínimo vigente além de 50% das despesas extraordinárias, ou alternativamente, a majoração para 40% do salario mínimo, com a meação das despesas extraordinárias.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 137607693, a apelada

rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003436-30.2020.8.110013 – Pontes e Lacerda

Apelante
:
Betuel da Silva Goulart.

Apelada
:
L.B.S.G, representada pela genitora, Silvana Lourenço da Silva

V O T O

Na origem, cuida-se de revisional de alimentos proposta por L
.B.S.G, representada pela genitora, Silvana Lourenço da Silva, objetivando a reavaliação

da verba alimentar

acordada em 31,45% do salário mínimo.

Narrou na inicial que a quantia paga pelo genitor, correspondente a cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) é insuficiente para custear os gastos da infante, que atualmente possui problemas graves de visão, o que exige dispêndio com tratamento e medicamentos, além de que o requerido possui renda superior que a apresentada no acordo, e, por isso, pode contribuir com valor maior nas despesas da criança.

Por sua vez, o requerido,
alegou não possuir condições de majorar os alimentos, visto que tem outras despesas e outro núcleo familiar.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa e réplica, realizado estudo socioeconômico, sobreveio sentença de mérito julgando antecipadamente a lide para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o requerido “
ao pagamento de pensão mensal a título de alimentos ao requerente, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da renda líquida do requerido, tendo ele renda formal.”

(Id n. 130967259)

Não concordando com o édito judicial, recorre o requerido, ora apelante. Insurge-se, sustentando a inalterabilidade do binômio necessidade-possibilidade, requerendo a manutenção da verba nos termos do acordo anteriormente fixado entre as partes, e, diz que a sentença é
extra petita
, na medida em que a apelada requereu a majoração da verba alimentar para R$ 1.000,00 (um mil reais), e a sentença recorrida arbitrou em 30% da renda líquida do alimentante.

Dessarte, mister se faz constar que para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas em fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado
versus
possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil.

Sendo assim, a necessidade da filha é presumida, visto que se trata de incapazes, que fazem jus a educação, vestuário, saúde, etc., posto que o apelado tem a obrigação de contribuir para o sustento da infante.

No caso em pauta, no que concerne a capacidade financeira do alimentante, pelo que se denota dos autos, o conjunto probatório mínimo apresentado demonstra que o recorrente possui renda liquida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), excluídos os descontos obrigatórios, além de que o estudo psicossocial e socioeconômico encartado aos autos

demonstra que o núcleo paterno apresenta padrão de vida e que pode proporcionar maior recurso para as despesas da menor.

Veja:

“Constatamos que o núcleo familiar da requerida tem oferecido segurança emocional e material à adolescente com dedicação e zelo. Doutra banda, o requerido informa que deseja também contribuir para o bem estar da filha, prestando uma parte dos alimentos, bem como as demais obrigações de cunho afetivo, moral e psicológico. Observando o modo de vida do genitor, constata-se que pode proporcionar maior recurso para as despesas da menor”.
(Id n. 130967235)

Lado outro, a manutenção da verba alimentar em R$ 330,00 (trezentos reais), que foi acordada entre os genitores no ano de 2018, não atende atualmente as necessidades da infante, que esta acometida com doença ocular, que requer o dispêndio de maiores gastos com saúde.

Outrossim, quanto ao

alegado julgamento
extra petita
, verbera-se que foi sugerido na inicial , a fixação do valor não inferir a R$ 1.000,00 (um mil reias) frente as necessidades da alimentanda,

o togado
a quo
fixou o percentual de 30% sobre a renda líquida do alimenante, que à vista dos holerites por este colacionado no Id n. 130967266, gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), decotando os descontos obrigatórios, de sorte que a incidência do percentual de 30%, não alcança sequer o valor sugerido pela apelada, a alegar que a sentença é
ultra petita.

Demais a mais, o valor posto na inicial representa mera sugestão da parte, à qual não este atrelado o julgador, que pode fixar a pensão em quantia diversa, à vista do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Assim, é de clareza solar que o alimentante tem condições de pagar o valor àquele fixado na r. sentença, sem prejudicar o sustento próprio sustento.

Diante disso, tenho que o apelado tem possibilidade e o dever de prestar alimentos aos filhos, no valor equivalente 30% da renda liquida, descontados os encargos obrigatórios, acrescido das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas, que se mostra justo e razoável na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE COMPROVADA - ADEQUAÇÃO À NECESSIDADE DO ALIMENTANTE EM FASE ESCOLAR
- RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o Apelante ter outro filho a quem paga alimentos

e ter constituído nova família, por si só, não é suficiente para elidir a pretensão revisional formulada nestes autos, tornando de rigor a confirmação da decisão que majorou os alimentos de 40,01% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias para 18% dos rendimentos líquidos do alimentante, incidindo sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS
.” ( RAC n.

1000925-54.2019.8.11.0026, 2a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 29.06.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE ACORDO COM O §1o DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – ALIMENTOS MAJORADOS PARA 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prestação alimentar deve ser fixada de acordo com a fórmula do §1o do art. 1.694 do CC, ficando em aberto, porém, a possibilidade de o juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração do encargo sempre quando sobrevier, comprovadamente, mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentário (CC, art. 1.699)” (
N.U 1001030-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Ademais, é de se ressaltar que a sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada, pois, ao teor do disposto no art. 1699, do CC, em caso de ocorrer mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, __ outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022